Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, cuja liminar foi concedida “para que o Secretário do Estado da Saúde determine o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou a unidade de cirurgia competente no prazo de 30 (trinta) dias e a marcação e realização do procedimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias após aquele atendimento, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada” (ID 76215141). Em resposta, o DISTRITO FEDERAL informou, entre outros, que “o procedimento foi autorizado para outubro/2025 a ser realizado no HRAN” (ID 76786950 – fl. 01). Sobreveio manifestação da impetrante noticiando que até agora não foi comunicada acerca dessa marcação, não obstante restar 3 (três) dias para o término do mês corrente (ID 77798950). Parecer da Procuradoria de Justiça oficiando pela concessão da ordem, mantendo-se a liminar deferida (76956231). Pois bem. Considerando que o prazo fornecido pela autoridade coatora para cumprimento voluntário do comando judicial ainda não se esgotou, intime-se o DISTRITO FEDERAL para informar especificamente a data e o horário do atendimento a ser realizado na impetrante e que foi noticiado no ofício de ID 76786950. Prazo: 2 (dois) dias. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111